Tribunal: TJSP
Processo: 0000013-70.2015.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação ilegítima – Declaração de inexigibilidade do débito cobrado em demanda transitada em julgado – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome em cadastro de maus pagadores é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação ilegítima – Declaração de inexigibilidade do débito cobrado em demanda transitada em julgado – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome em cadastro de maus pagadores é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.